Tribunal: TJDFT
Processo: 0015116-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015116-23.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CELENE SILVA CRUZ RECORRIDO: JÚLIO AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SENTENÇA INCONGRUENTE COM OS PEDIDOS. NULIDADE. ART. 1.013, § 3o, INCISO II, DO CPC. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CONTRATO CELEBRADO POR PROCURADOR SEM PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Nos termos art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, constatada a nulidade da sentença por incongruência desta com os pedidos e, estando o processo em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito. 2. É nulo o contrato firmado por pessoa desprovida de poderes para tanto, ante a ausência de manifestação válida de vontade do contratante. 3. Apelo provido para acolher preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Pedido julgado improcedente (art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC). A recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 1.169, todos do Código Civil, 369 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que as provas acostadas aos autos não foram valoradas de forma acertada, bem como aduz que é válida a manifestação de vontade do recorrido realizada por intermédio de procuração outorgada a Leandro de Melo Borges, permanecendo hígido o contrato entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJGO e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a aplicação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ (ID 55765240). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 421, 422 e 1.169, todos do Código Civil, 369 e 371, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (TJGO). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Além disso, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020